Tribunal: TJBA
Processo: 0012663-51.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012663-51.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO DERBA

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DOAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de desapropriação indireta, sob o fundamento de que a doação de bem público ao autor foi realizada sem autorização legislativa, não gerando direito de propriedade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a doação irregular de bem público gera direito de propriedade ao donatário.

III. Razões de decidir

A doação de bem público depende de autorização legislativa, sob pena de nulidade.

A imprescritibilidade dos bens públicos impede a aquisição de propriedade por usucapião.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A doação de bem público sem autorização legislativa é nula e não gera direito de propriedade. 2. Os bens públicos são imprescritíveis, não sendo possível a aquisição de propriedade por usucapião."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0012663-51.2009.8.05.0001,
de Salvador, sendo Apelante a
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO DERBA - SASDERBA
; e Apelado
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos de fato e direito do relatório e voto.

Salvador/BA,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA